Tribunal: STF
Processo: Pet 12461
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à PET 11.557/DF, com o relatório final da investigação em relação a PATRICIA SANTOS JARDIM e MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO, em que se analisam os celulares apreendidos durante as prisões em flagrante realizadas em decorrência dos atos golpistas e criminosos ocorridos em Brasília/DF, no dia 8/1/2023.



    Em 12/9/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “necessidade de realização de diligências complementares, para possibilitar um juízo adicional e mais abrangente os fatos investigados”, com o respectivo retorno dos autos à Polícia Federal (fls. 379-380). 



    Em 8/1/2025, a Polícia Federal requereu a prorrogação do prazo para o término das investigações (fl.388).



    A Procuradoria-Geral da República, em 28/1/2025, manifestou-se “pelo deferimento da prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, nos termos do artigo 230-C, §1º, do RISTF” (fl. 406), o que deferi em 31/1/2025.



    Em 2/4/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1254069/2025- CINQ/CGRC/DICOR/DF, apresentou documentos produzidos em sede policial, bem como apresentou o IPJ nº 79/2025, contendo informações sobre diligências realizadas para obter “a localização do investigado, no período dos eventos sob investigação , através das ERBS” (fls. 414-455). 



    Em 12/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de PATRICIA SANTOS JARDIM pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (petição STF nº108694/2025).



    Na cota ministerial, a Procuradoria-Geral da República representou pelo arquivamento da investigação em face de MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, argumentando, em síntese que “Uma vez esgotadas as diligências complementares a serem efetuadas pelas forças policiais, não se vislumbram elementos suficientes a embasar o início do processo penal em relação aos investigados MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, tampouco linha investigatória que permita a obtenção desses elementos, na esteira do art. 41 do Código de Processo Penal”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo arquivamento desta petição, no que concerne às condutas de MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e de ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso surjam elementos que autorizem tal providência, nos termos do art. 18 do CPP”(petição STF nº108693/2025).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição em face aos investigados MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e de ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, assim registrou (petição STF nº108693/2025):



    De acordo com a Informação de Polícia Judiciária n. 079/2025-GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF7 , os dados de Estação Rádio Base (ERB) indicaram que ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS esteve em Brasília/DF no dia 8.1.2023.



     Diligências realizadas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, todavia, retornaram com a informação de que não foi identificada nenhuma licença de viagem emitida em nome dos passageiros PATRÍCIA SANTOS JARDIM, MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, no período de 1º.1.2023 a 10.1.20238



    O material extraído do aparelho telefônico de PATRÍCIA SANTOS JARDIM sugere que MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS aderiram à ideologia intervencionista. Entretanto, o teor das conversas não revela, de modo inequívoco, que os investigados financiaram viagens a Brasília/DF. No ponto, insta dizer que nas próprias mensagens constantes da IPJ n. 66/2024, há informação que a viagem seria gratuita.



     Embora as mensagens trocadas entre os investigados indiquem que eles possam ter divulgado viagem com destino a Brasília, não há informação nos autos sobre a existência de contratos de locação de ônibus, de licenças de viagem, de lista de passageiros em nome dos investigados, tampouco de pagamentos destinados a eventuais viagens ou participação em conduta delimitada de financiamento viabilizado por terceiro. Nesse cenário, a partir dos dados angariados, não é possível concluir, com razoável segurança, que os investigados contribuíram para o financiamento dos atos antidemocráticos. 



    Uma vez esgotadas as diligências complementares a serem efetuadas pelas forças policiais, não se vislumbram elementos suficientes a embasar o início do processo penal em relação aos investigados MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, tampouco linha investigatória que permita a obtenção desses elementos, na esteira do art. 41 do Código de Processo Penal.



     A manifestação é pelo arquivamento desta petição, no que concerne às condutas de MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e de ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso surjam elementos que autorizem tal providência, nos termos do art. 18 do CPP.



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO em face dos investigados MARCOS VINÍCIUS CURCIO DE CASTRO e de ROGÉRIO DANIEL DOS SANTOS, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente